Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-58.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-58.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS 99411105572 e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS MAIS DE TRÊS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO PARA UMA VEZ E MEIA O VALOR DA MÉDIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES.

Apelação cível interposta pela parte ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000542-58.2020.8.05.0229 em que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A e em que é apelada ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
à apelação interposta pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator